Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731645-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE DA ROCHA SANTANA IMPETRANTE: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FELIPE DA ROCHA SANTANA, que se encontra preso preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma (art. 12 da Lei de Armas). A prisão foi mantida pela autoridade coatora, que alegou a presença de requisitos para a prisão preventiva, com base na gravidade dos delitos e no risco à ordem pública. O paciente foi preso em flagrante sob suspeita de tráfico de drogas e posse de arma. Após a prisão, a autoridade judiciária competente converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando que as medidas cautelares diversas seriam ineficazes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Os impetrantes argumentam que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e específica, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos, sem considerar a ausência de periculosidade concreta do paciente. Destacam que o paciente é primário, possui residência fixa, e não há evidências de que integre organização criminosa. Também alegam violação ao princípio da presunção de inocência e ao direito à liberdade, conforme garantido pela Constituição Federal e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Ressaltam que a prisão preventiva deve ser a exceção e não a regra, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, como previsto nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Requerem a concessão de liminar para que se suspenda efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade até o julgamento final do habeas corpus. Subsidiariamente, requerem a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o artigo 319 do CPP. No mérito, a concessão da ordem em definitivo, anulando a decisão de prisão preventiva e expedindo o alvará de soltura do paciente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse ilegal de armar de fogo) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes termos (ID 62322226): “No dia 30 de abril de 2024, entre 15h30min e 18h, na Quadra 27, Conjunto B, Casa 35, Paranoá/DF, o denunciado FELIPE DA ROCHA SANTANA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em união de desígnios e divisão de tarefas com o denunciado GLEYDSON JÚNIOR LUIZ FERNANDES, vulgo “JÚNIOR”, em benefício de ambos, VENDEU aos usuários GUILHERME DE SOUZA DO NASCIMENTO e EMMANUEL PERET ALVES, respectivamente, 01 (uma) porção de substância de CRACK/COCAÍNA, em forma de pedra, acondicionada em plástico, com massa líquida desprezível e 04 (quatro) porções de substância de CRACK/COCAÍNA, em forma de pedras, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 0,33 g (trinta e três centigramas), conforme itens 3 e 4 do Laudo Pericial no. 60.643/2024, ID: 195259191. Nas mesmas circunstâncias de data, local e horário, os denunciados, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em união de desígnios e divisão de tarefas com os denunciados TINHAM EM DEPÓSITO, dentro da residência, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância de CRACK/COCAÍNA, em forma de pedras, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 68,24 g (sessenta e oito gramas e vinte e quatro centigramas); 01 (uma) porção de substância de COCAÍNA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 4 g (quatro gramas) e 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 4,05 g (quatro gramas e cinco centigramas), conforme itens 1, 2 e 5 do Laudo Pericial no. 60.643/2024, ID: 195259191. Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍAM/TINHAM EM DEPÓSITO 08 (oito) munições, calibre .38, intactas, conforme item 3 do AAA no 267/2024, ID: 195257271. Consta dos autos que policiais civis lotados na SRD da 06a DP receberam denúncia anônima recente (no 5940/2024 – DICOE) sobre um traficante conhecido como FELIPE, residente na Quadra 27, Conjunto B, Casa 35, Paranoá/DF. Após diligências, foi possível qualificar o traficante como sendo a pessoa de FELIPE DA ROCHA SANTANA, ora denunciado. Segundo apurado, FELIPE contava com ajuda de um indivíduo conhecido como JÚNIOR, posteriormente qualificado como GLEYDSON JÚNIOR LUIZ FERNANDES, ora denunciado, para realizar o tráfico de drogas. Munidos de tais informações, no dia dos fatos, os agentes realizaram campana no endereço, diligência em que visualizaram os denunciados realizando a mercancia de drogas no local. Durante o monitoramento, os agentes visualizaram dois usuários, posteriormente qualificados como EMMANUEL PERET ALVES (trajando camisa azul com vermelho e boné preto) e GUILHERME SOUZA DO NASCIMENTO (trajando casaco e calça pretos, e boné preto com verde) fazendo breve contato com os denunciados. Diante do possível cenário de tráfico, os agentes decidiram abordar os usuários, em cujas posses foram apreendidas porções de crack. Questionados, tanto EMMANUEL quanto GUILHERME confirmaram que haviam acabado de comprar as porções de crack no local monitorado. Ainda durante a campana, os agentes conseguiram capturar imagens de três outros usuários adquirindo entorpecentes no ponto de tráfico, cujas abordagens, contudo, não foram possíveis. Em seguida, os agentes avistaram os denunciados deixando o imóvel. Ato contínuo, os denunciados foram localizados em outro endereço e foram abordados quando tentavam fugir. Questionado, FELIPE informou que saiu do ponto de tráfico da quadra 27, pois uma usuária havia informado que a polícia estava no local. Na sequência, diante do flagrante, os agentes ingressaram no imóvel dos denunciados, local em que localizaram e apreenderam porções de crack, cocaína e maconha, além da quantia de R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais) em espécie, duas máquinas de cartões, um caderno com anotações referentes ao tráfico, cinco aparelhos celulares, oito munições calibre .38, e oito cartões (sendo cinco do prato cheio e três do bolsa família). Conforme apurado, os cartões apreendidos no imóvel eram deixados como garantia de pagamento pelos usuários de drogas. Em sede inquisitiva, os usuários admitiram ter adquirido a droga no local alvo da campana. Na delegacia, o denunciado GLEYDSON negou a propriedade das drogas e das munições apreendidas, enquanto FELIPE assumiu a propriedade dos referidos objetos. CONCLUSÃO Ante o exposto, estão os denunciados FELIPE DA ROCHA SANTANA e GLEYDSON JÚNIOR LUIZ FERNANDES, vulgo “JÚNIOR”, incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 caput, da Lei no 10.826/2003, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação de todos os denunciados para apresentarem defesa prévia, em seguida o recebimento da denúncia, designado-se audiência para interrogatório e instrução criminal até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados.” A denúncia, somada a prisão em flagrante, depoimento de policiais e apreensão de variada quantidade de entorpecente torna certa a materialidade e indícios de autoria, apontando para a presença do fumus comissi delicti. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva, o que não é o caso. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva são no seguinte sentido (ID 62322224): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas. Só nesta abordagem, conseguiram identificar mais de três usuários, inclusive com anotações nos cadernos de diversos eventos de traficância. Além da quantidade significativa de droga e de variedade considerável, os autuados foram abordados com munições, o que torna o tráfico mais gravoso. No caso, foram abordados usuários que confirmaram a aquisição de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que aparentemente o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, como bem pontuou a autoridade coatora ao consignar que “Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas. Só nesta abordagem, conseguiram identificar mais de três usuários, inclusive com anotações nos cadernos de diversos eventos de traficância. Além da quantidade significativa de droga e de variedade considerável, os autuados foram abordados com munições, o que torna o tráfico mais gravoso”. Tais conclusões são reforçadas pelos incidentes do paciente, apontando envolvimento também com crime contra o patrimônio (furto) e violência doméstica (vias de fato). Ademais, não passa despercebida a quantidade e variedade de entorpecente (crack, cocaína e maconha) encontrado com o paciente, conforme bem relatado na denúncia, além de diversas munições de arma de fogo (oito munições cal. .38), o que potencializa o risco para a ordem pública. O presente caso chama atenção também pela forma organização de traficância, com anotações em caderno relativo as vendas. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a quantidade e variedade de entorpecente encontrada com o paciente, denotando o risco que representa para a ordem pública, o que também foi agravado pela apreensão de munições de arma de fogo e pela forma arquitetada da prática criminosa. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de outros incidentes penais, sendo certo que suas condições pessoais não são justificativas, em tese, para a prática criminosa. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão acima já transcrita. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de agosto de 2024 15:10:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator